Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706578-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE SILVA PENTEADO, ANA CRISTINA PRIEBNOW EMBARGADO: COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO, BARROZO ADVOGADOS, ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI, ANA CRISTINA PRIEBNOW, JORGE SILVA PENTEADO D E S P A C H O A admissão dos embargantes do recurso interposto no ID 24054811 depende de apreciação da legitimidade recursal, a ser realizada pelo órgão colegiado na oportunidade do julgamento. À secretaria para que os recorrentes sejam incluídos no cadastro do processo, bem como seu patrono, para fins de intimação, e aguardar decurso do prazo para contrarrazões aos embargos de declaração opostos, conforme intimação já promovida no ID 24105126. Brasília-DF, 17 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora